Tribunal: CARF
Processo: 10640.904841/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904841/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.391 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
MOINHOS VERA CRUZ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-103.631 da 4.a Turma da DRJ/SPO, de 14 de novembro de
2018 (fls. 116 a 124):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904841/2012-58
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

Trata o presente processo do Perdcomp 33842.69958.020810.1.3.04-8981, no qual o
Interessado declara a quitação de débito(s) próprios através de saldo de crédito de
“Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ (1o trim. 2008), informado originalmente no
perdcomp 21713.83473.300610.1.3.04-6030, conforme tabela abaixo:

2. A compensação, originalmente, não havia sido homologada, conforme primeiro
Despacho Decisório-DD, pois foram identificados um ou mais pagamentos sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados no perdcomp, pois, segundo
constou das informações complementares ao DD, pagamentos foram encontrados para o
DARF discriminado, nos seguintes perdcomp:

3. Essa DRJ/RJO, através do acórdão 12-90.536, de 17/08/2017 afastou obice
relacionado à não homologação uma vez que a Interessada havia alegado em sua
Manifestação de Inconformidade-MI que retificara sua DIPJ e sua DCTF,
tempestivamente, zerando o débito do 1o trimestre de 2008, havendo saldo disponível
nos DARFs, junto aos sistemas de pagamento da RFB.
4. Em uma segunda análise, a unidade de origem proferiu o novo DD de fls. 82/88,
apurando que a Interessada, apesar de ter transmitido perdcomp de Pagamento Indevido
ou a Maior, não apurou saldo negativo, conforme ficha 12A da DIPJ 2008, pois o valor
referente à linha 17 (imp. pago inc. s/ganhos no mercado de renda variável) no valor de
R$ 159.244,17 não foi confirmado, o que descaracterizaria a figura do crédito pleiteado:

A Interessada, então, tomou ciência da nova decisão, via AR, em 30/01/2018 (fl. 88) e,
em 01/03/2018 (último dia do prazo legal), apresentou a Manifestação de
Inconformidade-MI de fls. 91/96, e anexos de fls. 97 e ss, alegando, em síntese, que:
• A unidade de origem desconsiderou a DCTF retificadora transmitida em 29/06/2010,
pois na anterior não havia deduzido os valores referentes ao imposto pago incidentes
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

sobre ganhos de capital no mercado de renda variável, no valor de R$ 159.244,17, que
foi devidamente informado na DIPJ (ficha 12A), apurando um saldo negativo de R$
6.233,25";
6. É o relatório.
A DRJ/SPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] 8. Trata o processo de dcomp transmitido para quitação de débitos próprios
utilizando saldo de pagamento indevido ou a maior, o qual, na verdade trata de crédito
de saldo negativo trimestral de IRPJ do 1o trim de 2008.
[...] 9. Em sua primeira MI a Interessada havia alegado, em síntese, que a autoridade
fiscal não levou em consideração a DIPJ, na qual, teria apurado saldo negativo para o
PA analisado (1o trimestre de 2008), havendo junto aos sistemas da RFB DCTF
retificadora ativa, transmitida espontaneamente zerando o débito.
[...] 10. Em sua segunda MI, reiterou os argumentos acima expostos, não se
manifestando, porém, acerca da comprovação do imposto retido sobre ganhos de capital
no mercado de renda variável, no valor de R$ 159.244,17.
[...] 11. Consultando a ficha 54 da DIPJ (demonstrativo do imposto de renda, CSLL e
contribuição previdenciária retidos na fonte), verifiquei não constar qualquer código
específico de retenção concernente a rendimentos sobre renda variável (conforme fls.
54/57 daquela declaração).
[...] 16. A apresentação da DIRF e o fornecimento do Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na Fonte é de responsabilidade da
fonte pagadora, conforme dispositivos acima do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99. No entanto, tendo em vista a
obrigação de fornecimento de tais informações pela fonte pagadora, conforme art. 733
do RIR/99, a contribuinte deveria exigi-lo da mesma, apresentando-os como prova.
[...] 17. Ainda que alegue a Requerente que não é responsável pela retenção e pelo
recolhimento (sendo essa a obrigação da fonte pagadora), é necessária a prova da
retenção.
[...] 18. Assim, ante a falta de comprovação da retenção, somado à falta de declaração
dos rendimentos respectivos na DIPJ, não se poderá reconhecer o direito do contribuinte
de se compensar do (alegado) crédito.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 137 a 143), alegando, em síntese, que:

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 144 a 177).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4.a
Turma da DRJ/SPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

2018, considerando-se tratar da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto Sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 02 de janeiro de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 136, face ao recebimento da intimação datada de 29 de
novembro de 2018, fl. 133) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis (grifos
nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto n.o 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei n.o 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera
(grifos nossos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei n.o 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei n.o 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito original pleiteado no
valor de R$ 4.038,21 (quatro mil e trinta e oito reais e vinte e um centavos), pleiteado na
PER/DCOMP n.o 33842.69958.020810.1.3.04-8981 (fls. 29 a 33), considerando que o Despacho
Decisório n.o 041888501 (fl. 34) não homologou a compensação declarada.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
No caso em apreço, como bem menciona o Relator ao prolatar o acórdão n.o 12-
103.631 recorrido, “a unidade de origem desconsiderou a DCTF retificadora transmitida em
29/06/2010, pois na anterior não havia deduzido os valores referentes ao imposto pago incidentes
sobre ganhos de capital no mercado de renda variável, no valor de R$ 159.244,17, que foi
devidamente informado na DIPJ (ficha 12A), apurando um saldo negativo de R$ 6.233,25".
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

A administração tributária, em consulta à ficha 54 da DIPJ (demonstrativo do
imposto de renda, CSLL e contribuição previdenciária retidos na fonte), verificou que não consta
qualquer código específico de retenção concernente a rendimentos sobre renda variável.
Não obstante, em consulta ao sistema DIRF, da RFB, foi verificado que,
relativamente ao ano-calendário 2008, não há qualquer informação de rendimentos recebidos de
fontes pagadoras e retenções por elas efetuadas.
Assim, apesar de cientificada sobre a necessidade de comprovação, a empresa
contribuinte não se manifestou acerca do imposto retido sobre ganhos de capital no mercado de
renda variável, no valor de R$ 159.244,17, não restando provado tal montante.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):
Acórdão CARF n.o 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF n.o 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.
Ainda, é oportuno esclarecer que a PER/DCOMP n.o 33842.69958.020810.1.3.04-
8981 e a DIPJ 2009 (fls. 08 a 11), anexos aos autos, são documentos produzidos unilateralmente,
sendo declarações apresentadas pelo estabelecimento comercial.
Sendo documentos unilaterais, sua força probante dependeria de comprovação por
meio de documentos hábeis e idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões. Esse é o
posicionamento do CARF, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF n.o 1002-000.892
Número do Processo: 15374.913242/2008-50
Data de Publicação: 05/12/2019
Contribuinte: JETON CONSTRUCOES LTDA
Relator(a): RAFAEL ZEDRAL
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou a
maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da
compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a
maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF,
sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação,
amparada em informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas
internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.

Acórdão CARF n.o 1003-000.989
Número do Processo: 10983.905622/2010-43
Data de Publicação: 08/10/2019
Contribuinte: SD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Relator(a): MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos, incumbindo ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DIPJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRANSMISSÃO
EQUIVOCADA.
A competência para conhecer de declaração de compensação e decidir sobre pedidos de
cancelamento ou retificação de declaração é da Delegacia da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte.
Ratificando o entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
editou a Súmula CARF n.o 92, com a seguinte redação: “A DIPJ, desde a sua instituição, não
constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado”.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo
(grifos nossos):
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO
DE
RENDA
LANÇADO
POR
ARBITRAMENTO.
NÃO
ACOLHIMENTO
DO
LAUDO
PERICIAL.
MODIFICAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. A apresentação de DIPJ, como todo e qualquer documento declaratório de
constituição de dívida tributária inserido dentro da sistemática do lançamento por
homologação, não exclui a possibilidade de o Fisco, no uso do poder/dever que lhe
resguarda o art. 150, §4o, c/c arts. 142 e 149, todos do CTN, efetuar o lançamento de
ofício do tributo, a fim de homologar ou não o autolançamento efetuado unilateralmente
pelo contribuinte. Desse modo, uma DIPJ que apura prejuízo fiscal, para ser
considerada como legítima deve estar calcada por sobre documentação fiscal
correspondente que assegure a veracidade do que nela (DIPJ) informado. Sendo
assim, não houve equívoco algum da Corte de Origem em desconsiderar as
informações da DIPJ frente à insuficiência de documentação fiscal apresentada
pela contribuinte, o que ensejou o correto lançamento por arbitramento.
2. O acolhimento da pretensão recursal para se afastar a validade do lançamento
tributário, bem como reconhecer a nulidade da CDA, dependeria do revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial nos
termos da Súmula 7 desta Corte Superior.
3. Consoante os arts. 131 e 436, do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo apreciar livremente a prova, desde que fundamente adequadamente o decidido
("Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento"; Art. 436. O juiz não está
adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou
fatos provados nos autos"). Desse modo, não é censurável o acórdão a quo que
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

desconsiderou a perícia que fundamentou-se apenas na DIPJ apresentada pelo
contribuinte onde foi informada a existência de prejuízo fiscal para o ano-base de 1988.
4. As alegações de que a documentação fiscal não foi apresentada porque não devolvida
pelo Fisco Estadual, além de não prequestionadas, são impertinentes ao presente
processo onde se discute o lançamento de tributos federais, cabendo aos dirigentes da
empresa prejudicada pela conduta do órgão estadual propor, se for o caso, a competente
medida judicial contra o referido ente político a fim de ressarcir-se dos prejuízos
provenientes de sua atitude.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 312.411/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 12/05/2014)
Assim, como bem menciona o douto Relator no Acórdão n.o 12-103.631 aqui
guerreado, apenas como informação, a apresentação da DIRF e o fornecimento do Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na Fonte é de
responsabilidade da fonte pagadora e, tendo em vista sua obrigação de fornecimento de tais
informações, a contribuinte deveria exigi-lo da mesma, apresentando os como prova. Dessa
forma, ainda que alegue a contribuinte que não é responsável pela retenção e pelo recolhimento
(sendo essa a obrigação da fonte pagadora), é necessária a prova da retenção.
Portanto, apesar de advertido pela Delegacia de Julgamento sobre seu dever de
comprovar que ofereceu à tributação o rendimento correspondente ao pleiteado, o contribuinte
ignorou a orientação exposta, deixando de apresentar documentos hábeis à comprovação do
crédito alegado.
Dessa forma, inexistindo relação entre a documentação juntada aos autos com o
fato que a contribuinte pretendia provar, visto que os meios de prova apresentados não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida
que se impõe.

Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da Delegacia de Julgamento.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.391 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.904841/2012-58

demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital